Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir, de forma simples, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). O Juízo de origem concluiu que o recorrente não demonstrou nos autos que as transações bancárias foram realizadas ou autorizadas pela recorrida. Destacou, ainda, que o recorrente não ofereceu serviço com a segurança necessária, razão pela qual deve responder objetivamente pelos danos causados à consumidora.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o juízo originário não teria apreciado/valorado as provas apresentadas junto a sua contestação e por isso a sentença deveria ser anulada. Sustenta que as operações impugnadas foram realizadas de forma física, utilizando cartão e senha, em terminal eletrônico já utilizado pela consumidora. Defende que as operações seriam plenamente hígidas não havendo falar em restituição de valores.

4. Requer o provimento do recurso para anular a sentença tendo em vista que não teriam sido analisados todos os documentos. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 52737965. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser

solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor

(Lei no 8.078/1990).

7. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão acerca de eventual fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias e seus consectários legais.

8. Inicialmente destaco que não vislumbro qualquer erro no procedimento, uma vez que não há descompasso entre a sentença e as regras processuais estabelecidas. Ao contrário do alegado pelo recorrente o juízo de origem fundamentou a sua decisão conforme a sua livre convicção não havendo falar em nulidade de sentença.

9. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/recorrida (art. 373 do CPC), pois ele poderia/deveria ter juntado aos autos vídeos do caixa eletrônico no momento do saque dos valores (art. 6o, inc. VIII, do CDC), já que é possuidor de todas as informações do terminal, inclusive o horário do levantamento do dinheiro (ID. 52737654/52737656).

10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.

11. É notória a falta de segurança do recorrente em relação às transações Bancárias por meio digital. O Poder Judiciário recebe a cada dia um número maior de ações nas quais as partes perdem parte do seu patrimônio em virtude das fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O meio digital não pode ser usado pelas instituições financeiras para se isentarem das suas obrigações no sentido de garantir segurança aos consumidores, sendo que toda a operação realizada por este meio deveria ser objeto de extremo cuidado pelas instituições financeiras (art. 6 da Lei no 9.099/95).

12. Outrossim, a realização de compras/saques com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo guarnecidos com todos esses itens de segurança os cartões de crédito/débito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento coletivo. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368224, 07367045320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.